Tribunal: TJMT
Processo: 1023614-42.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023614-42.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE - CPF: 441.758.841-49 (APELANTE), VICTOR HUGO GOMES DE MENEZES - CPF: 092.718.376-57 (ADVOGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (APELADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), CARINA PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 020.565.371-50 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (APELADO), SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE - CPF: 441.758.841-49 (ADVOGADO), SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE - CPF: 441.758.841-49 (APELADO), SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE - CPF: 441.758.841-49 (ADVOGADO), VICTOR HUGO GOMES DE MENEZES - CPF: 092.718.376-57 (ADVOGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (APELANTE), CARINA PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 020.565.371-50 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (APELANTE), CARINA PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 020.565.371-50 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), BALBINO E TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 30.936.635/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE

APELADOS: FILADELFO DOS REIS DIAS, LUCAS DE VECCHI SEVIERO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTEMPESTIVIDADE. ERRO GROSSEIRO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EM PROCESSO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNÇÃO INTEGRATIVA DO CPC. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Sandra Marisa Balbino da Trindade contra sentença que extinguiu os embargos à execução por intempestividade, com base no art. 485,
incs
. I e IV, do CPC, condenando a parte embargante ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se:

(i) o erro no protocolo da apelação em autos diversos poderia ser sanado à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito;

(
ii
) o erro configuraria litigância de má-fé;

(
iii
) seria válida a tentativa de execução dos honorários mesmo com a parte beneficiária da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso foi interposto nos autos da execução, e não nos autos dos embargos, o que constitui erro grosseiro que impede o conhecimento do recurso, conforme firme jurisprudência do STJ.

4. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica a casos de erro material que compromete a correta identificação do juízo competente e impede o juízo de admissibilidade.

5. Embora tenha havido descuido técnico da parte recorrente, não se comprovou intenção dolosa ou comportamento temerário capaz de caracterizar litigância de má-fé nos termos do art. 80, do CPC.

6. O benefício da gratuidade judiciária suspende a exigibilidade dos honorários fixados, conforme previsão do art. 98, § 3º, do CPC, não havendo elementos que autorizem a revogação da benesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação não conhecida.

Tese de julgamento:

“1. É inadmissível a apelação interposta em autos diversos, por configurar erro grosseiro insuscetível de regularização, o que impede seu conhecimento.

2. A interposição de recurso em processo diverso, por si só, não caracteriza litigância de má-fé.

3. A concessão da justiça gratuita impede o cumprimento imediato da sentença quanto à verba honorária, salvo comprovação de modificação da situação econômica da parte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 485, I e IV; 85, § 11; 98, § 3º; 80, VII; 914, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2148557/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 14.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE contra a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução ajuizados em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1009874-17.2022.8.11.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

A exequente SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE opôs embargos à execução, os quais foram rejeitados por intempestividade, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, incisos I e IV do CPC.

Na mesma decisão, a embargante foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade judiciária deferida.

Em razões recursais,
a
Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Sustenta
que
interpôs recurso, que, entretanto, foi protocolado erroneamente nos autos da ação de execução, e não nos autos próprios dos embargos à execução, conforme alegado em manifestação do recorrido.

O recurso é tempestivo e
isento do recolhimento das

custas
judiciais
, nos termos da certidão de
ID
324646887
.

A parte
recorrida
apresentou contrarrazões, defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
3
2
1713395 e seguintes
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE

APELADOS
:
FILADELFO DOS REIS DIAS, LUCAS DE VECCHI SEVIERO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto,
trata-se
de
Apelação Cível interposta por SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE contra a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução ajuizados em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1009874-17.2022.8.11.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

A exequente SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE opôs embargos à execução, os quais foram rejeitados por intempestividade, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, incisos I e IV do CPC.

Na mesma decisão, a embargante foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade judiciária deferida.

Inconformada, a apelante interpôs recurso, que, entretanto, foi protocolado erroneamente nos autos da ação de execução, e não nos autos próprios dos embargos à execução, conforme alegado em manifestação do recorrido.

Foram apresentadas contrarrazões, em que se aponta, além da intempestividade, erro grosseiro na interposição do recurso em autos diversos, além de se pugnar pelo reconhecimento de litigância de má-fé, com aplicação de multa.

Pois bem. Feito breve relato, passo à análise das teses recursais.

Mérito Recursal.

Sustenta que interpôs recurso, que, entretanto, foi protocolado erroneamente nos autos da ação de execução, e não nos autos próprios dos embargos à execução, conforme alegado em manifestação do recorrido.

A controvérsia central versa sobre a tempestividade dos embargos à execução e, consequentemente, sobre a regularidade do processamento da apelação interposta pela parte executada.

Extrai-se dos autos,
que a origem do litígio está vinculada à celebração de um Memorando de Entendimentos (MOU), firmado em 18 de março de 2021, cujo objeto era a constituição da sociedade de advocacia NEWCO Sociedade de Advogados, voltada à prestação de serviços jurídicos a entes municipais, com foco na recuperação de créditos tributários.

Com efeito, é inegável que a legislação processual estabelece de forma expressa que os embargos à execução constituem ação autônoma de natureza incidental, devendo ser distribuídos por dependência aos autos da execução principal.

T
odavia, em respeito ao verdadeiro espírito que inspira o novo Código de Processo Civil, orientado pelos princípios da cooperação, da primazia da decisão de mérito e da instrumentalidade das formas, entende-se que não seria razoável deixar de apreciar os argumentos formulados em embargos tempestivamente opostos, ainda que, por equívoco, tenham sido protocolados nos próprios autos da execução, sem antes oportunizar à parte prazo para a correção do vício, conforme prevê o art. 914, § 1º, do CPC/2015.

Contudo, observa-se que a hipótese em exame apresenta contornos distintos.

Explico.

Embora os embargos à execução tenham sido inicialmente protocolados nos próprios autos da execução, o juízo determinou sua redistribuição por dependência, no prazo de cinco dias, providência que foi devidamente cumprida pela embargante.
Não obstante, ao proferir a sentença, o magistrado de origem reconheceu a intempestividade dos embargos, decisão que deu ensejo à interposição da presente apelação.

De acordo com a jurisprudência predominante, o protocolo do recurso em processo diverso daquele em que foi proferida a decisão recorrida caracteriza erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Trata-se de formalidade essencial à admissibilidade do recurso, pois diz respeito à correta delimitação da instância competente para o juízo de admissibilidade e ao próprio controle da atividade jurisdicional.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROTOCOLO ELETRÔNICO
EQUIVOCADO DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM PROCESSO DIVERSO. ERRO DA PARTE. INTEMPESTIVIDADE. ERRO GROSSEIRO E INSANÁVEL.
PRECEDENTES DESTA CORTE. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O protocolo de recurso em autos de demanda diversa daquela em que o recorrente efetivamente figurava como parte configura erro grosseiro, de modo que a sua juntada aos autos corretos, quando já expirado o prazo do recurso, não tem o condão de afastar a sua intempestividade. Precedentes.
2. O Tribunal de origem não poderia reconhecer, após a certificação do transcurso do prazo, a tempestividade do recurso de apelação interposto em processo diverso, uma vez que se trata de erro grosseiro e insanável, motivo pelo qual é devido o reconhecimento da intempestividade do recurso de apelação interposto, cassando o acórdão recorrido.
3. Uma vez desconstituído o acórdão recorrido, ficam prejudicados os demais pleitos por ser necessário aguardar o esgotamento da segunda instância para inaugurar a competência desta Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2148557 MG 2022/0178012-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2023)

Ademais, cumpre observar que não há nos autos dos embargos à execução qualquer notícia de que o recurso tenha ali sido interposto, tampouco que tenha havido posterior regularização do vício por iniciativa da parte. De modo que, passado o prazo legal, operou-se o trânsito em julgado da sentença que rejeitou os embargos à execução.

No que tange à alegada má-fé processual, invocada pelo recorrido, cumpre ponderar com a devida cautela. Ainda que o erro no protocolo do recurso revele evidente descuido técnico e desconhecimento das normas procedimentais elementares, especialmente por se tratar de profissional do Direito com atuação constante em causas públicas, inclusive representando entes municipais, não se extrai, ao menos com a segurança necessária, a intenção deliberada de protelar o feito, nos termos do art. 80, inciso VII, do CPC.

A configuração da litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual e de comportamento temerário voltado a frustrar o regular andamento do feito. No caso, embora se possa identificar certo descuido na conduta processual, não há elementos que evidenciem, de forma cabal, a intenção deliberada de obstruir a marcha processual. Assim, mostra-se adequada a adoção de medida de caráter pedagógico, preservando-se o legítimo direito de crítica judicial, sem imposição de penalidade pecuniária nesta instância, ainda que o equívoco cometido se revele manifesto.

Por fim, quanto à tentativa de cumprimento da sentença relativa aos honorários advocatícios fixados em desfavor da apelante, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de execução, com base no art. 98, §3º, do CPC, haja vista que a executada
se encontra
amparada pelo benefício da gratuidade judiciária, não tendo havido comprovação de alteração de sua condição econômica. Logo, a exigibilidade está suspensa pelo prazo de cinco anos, conforme corretamente reconhecido na decisão recorrida.

Em suma, o recurso, além de inadmissível por erro material insanável quanto aos autos de protocolo, não comporta provimento por ausência de impugnação válida da sentença extintiva proferida nos embargos à execução.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
voto por não conhecer da apelação
, porquanto
interposta em autos diversos do feito originário
, o que configura
erro grosseiro e insuscetível de regularização
,
mantendo-se a sentença proferida nos autos dos embargos à execução
, por seus próprios fundamentos.

Rejeito, no entanto, o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, ante a ausência de comprovação do dolo processual necessário à sua configuração.

Por fim, a
nte o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de
13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025